Tribunal: TJDFT
Processo: 0707729-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA AFASTADA. CULPA CONCORRENTE VERIFICADA. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO POR AMBOS OS CONDUTORES. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.I. Caso em exame.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos pela AUTORA e pelo RÉU, Expresso São José, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para "CONDENAR os réus solidariamente a pagarem à autora indenização por danos materiais, no valor de R$ 5.661,76 (cinco mil e seiscentos e sessenta e um reais e setenta e seis centavos), com incidência de correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da ação e de juros legais de um por cento ao mês desde a data da citação."
2. Recursos próprios e tempestivos (ID 63764513 e 63764497). Custas e preparo recolhidos pelo Réu. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, autora, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. A AUTORA recorrente argui pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, devendo haver a inversão do ônus da prova. Argumenta que a ré, concessionária de serviço pública, tem responsabilidade objetiva sobre o acidente. Assevera que o condutor do veículo realizou uma freada brusca em área externa à permitida para parada violando as regras de trânsito. Pugna pela reforma da sentença para ser atribuído aos réus a culpa exclusiva pelo acidente.
4. O recorrente réu, EXPRESSO SÃO JOSÉ, alega, em síntese, que a parada irregular do ônibus não exime que o motorista que venha atrás do coletivo mantenha uma distância segura. Aduz que a freada brusca do ônibus é manobra comum e previsível. Argui que há presunção de culpa do motorista que colide na traseira. Argumenta que o fator determinante do acidente foi a imprudência da autora que não manteve a distância segura do veículo à frente. Requer que seja julgado improcedente o pedido da inicial.
5. Em contrarrazões ao recurso da autora, o réu se manifesta pela manutenção da sentença (ID 63764518). A autora, recorrida, pugna pela improcedência do recurso do réu (ID 63764512).
II. Questão em discussão
6. Na origem narra a autora que no dia 16/02/2024, por volta das 17h3Omin, na via próxima a chácara 616 do Setor Habitacional Sol Nascente "estava transitando com velocidade estável e dentro do limite da via, contudo, o condutor do ônibus de transporte público, parou repentinamente para desembarque dos passageiros, em local impróprio, do lado esquerdo da via, fora das paradas predeterminadas para esse fim, colocando até mesmo a vida dos passageiros em risco. Desta maneira, não houve tempo de reação da condutora, o que ocasionou a colisão do veiculo da requerente na traseira do ônibus".
7. Pelas provas coligidas aos autos, verifica-se que o ônibus coletivo parou, na via principal, para desembarque dos passageiros, pois havia um terceiro veículo (Hyndai prata) estacionado no local da parada de ônibus (ID 63763405 e 63764482). A autora bateu com seu veículo na traseira do ônibus coletivo (ID 63764483).
III. Razões de decidir
8. A controvérsia reside em determinar o responsável pelo acidente de trânsito.
9. "As concessionárias do serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos usuários e a terceiros, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e dos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. O dever de indenização das permissionárias e concessionárias do serviço público de transporte coletivo independe de culpa e só pode ser elidido por caso fortuito, força maior ou culpa da vítima." (Acórdão 1075775, 20140110032390APC, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 26/2/2018. Pág.: 335/348).
10. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito (Art. 28, CTB).
11. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: I - a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas; II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas (Art. 29, CTB).
12. "Presume-se a culpa daquele que abalroa a parte traseira do automóvel que segue imediatamente a sua frente, isso porque deve ser respeitada a distância de segurança, considerando, no momento, a velocidade, as condições do local, da circulação e do veículo, e, ainda, as condições climáticas (art. 29, II, do CTB), de modo a lhe permitir parar a tempo de evitar a colisão, até porque entende-se previsível a diminuição da velocidade do veículo que vai à frente, bem como paradas bruscas, inclusive pelo surgimento de algum obstáculo repentino." (Acórdão 1767664, 07077398520228070019, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 24/10/2023).
13. No caso é necessário afastar a presunção de culpa presumida da autora pelo sinistro, pois restou comprovado que o 2o réu parou o ônibus fora do local determinado para tal sem observância das condições do trânsito, contribuindo, assim, para o acidente.
14. Desta forma, no contexto dos fatos, verifica-se que ambas as partes foram responsáveis para o evento danoso. A autora que não manteve distância adequada do veículo à frente e o réu que parou em local inadequado. Nenhum dos condutores respeitou integralmente as regras de trânsito, agindo com negligência quanto ao dever de cautela e atenção. É necessário, portanto, considerar a ocorrência de culpa concorrente.
15. Pelo exposto, irrepreensível a sentença vergastada.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso da AUTORA conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
17. Recurso do RÉU conhecido e improvido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
18. A autora, recorrente, foi patrocinada em juízo por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 63764505. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$600,00 (seiscentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da recorrente (autora). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto 43.821/22) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Na hipótese de colisão na traseira de veículo automotor, afasta-se a culpa presumida do condutor se comprovado que o condutor do veículo à frente contribuiu para o acidente".